Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-43.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000550-43.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (IMPETRANTE), 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), STEPHANY DA GUIA BOAMORTE VEIGA - CPF: 018.376.811-63 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY DA GUIA BOAMORTE VEIGA - CPF: 018.376.811-63 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO INOMINADO DECLARADO DESERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Mandado de Segurança interposto contra decisão prolatada no processo nº 1058187-32.2022.8.11.0001, em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que negou seguimento o recurso inominado, por ser considerado deserto, pois a Recorrente, ora Impetrante, embora tenha recolhido o preparo tempestivamente, deixou de efetuar a juntada nos autos, no prazo legal, do comprovante ter havido pagamento.

A Impetrante sustenta que interpôs o recurso inominado dentro do prazo legal, bem como o seu respectivo pagamento das guias, por isso, a decisão que negou seguimento ao recurso inominado “TRATA-SE DE UMA GRAVE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA”.

A liminar foi indeferida, consoante decisão prolatada em 12/05/2023, lançada no ID 168330167.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme se verifica no id. 169017694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança:

1000550-43.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

Impetrado:

Dr. Hildebrando da Costa Marques, Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Litisconsorte(s)

Stephany da Guia Boamorte Veiga

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada, para que seja determinada a remessa dos autos para a Turma Recursal.

Entretanto, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do Impetrante e para que seja conceder
mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Neste caso, em meu entender não há violação de direito líquido e certo, conforme transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

“
Prolatada a sentença a Impetrante interpôs recurso inominado, no dia 06/02/2023. Por não ter juntado o comprovante do preparo, em 10/02/2023 o recurso foi julgado deserto.

No dia 13/02/2023 a Impetrante efetuou a juntada nos autos do comprovante do preparo, onde se observa que o pagamento foi efetuado dia 08/02/2023.

Em decisão proferida em 15/02/2023 foi indeferido o pedido de remessa dos autos à Turma Recursal, com o fundamento de que a comprovação nos autos do preparo ocorreu de forma intempestiva;

A Impetrante em 17/02/2023 argumentou que o recolhimento do preparo foi efetuado no prazo legal, por isso não deve ser considerado deserto e requereu a remessa dos autos à Turma Recursal. Esse pedido foi indeferido 24/02/2023, pelo mesmo fundamento jurídico.

Em 10/03/2023 a Impetrante insistiu no pedido, argumentando que não foi intimada para comprovação do preparo. Em 29/03/2023, foi indeferido o pedido e advertida que se houver novo pedido de reconsideração ou equivalente será considerado como ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

Neste caso, não vislumbro a presença do
fumus boni iuris
, pois, ao que consta, a comprovação da efetivação do preparo foi efetuada em prazo bem superior a 48 horas a interposição do recurso inominado, por isso
indefiro o pedido de concessão de liminar”
.

Da análise dos autos principais, verifico que as razões recursais foram digitalizadas em
06/02/2023
às
21h50min
e que a guia do preparo e o comprovante de pagamento foram digitalizados somente dia
13/02/2023
às
08h29min
.

O artigo 42, § 1º da Lei nº 9.099/95 determina,
in verbis
:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
.

Ainda, dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Logo, não obstante a Impetrante tenha realizado o pagamento da guia recursal no dia 08/02/2023 às 09h40min, deveria ter comprovado nos autos o recolhimento, dentro do prazo de 48 horas, contados da interposição do recurso inominado.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição.

Desta forma, restou demonstrado que a guia e o comprovante de pagamento foram juntados aos autos
fora do prazo de 48 horas, conforme estabelece o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95
, por isso, a decisão que negou seguimento ao recurso inominado não viola o direito liquido e certo do Impetrante, razão pela qual DENEGO a segurança do presente
writ.

Eis no entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA CONTA DIGITAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO
– PEDIDO DE GRATUITDADE – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DE 48 HORAS - JUNTADA
INTEMPESTIVAMENTE
– CONTAGEM EM HORAS – DESERÇÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja dado provimento ao pedido de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).
3. O
preparo
é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

4. Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência ou realizar o recolhimento do
preparo
, no prazo de 48 horas, o Recorrente acostou comprovante de forma
intempestiva
, de rigor o reconhecimento da deserção recursal
.
5. Recurso não conhecido.
(N.U 1001475-54.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO
PREPARO
APÓS O PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração interposto contra decisão monocrática que, posterior à revogação das benesses da justiça gratuita pela Relatora que me antecedeu, negou seguimento ao recurso inominado por ele manejado em face do recolhimento
intempestivo
do
preparo
.
2. Propósito recursal: provimento dos embargos para que lhe seja declarada a tempestividade do recolhimento do
preparo
e prosseguimento do recurso.
3. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.
4. Revogação da benesse pelo juízo ad quem fundada no fato de que os beneficiários são policiais militares, e realização de consulta ao portal da transparência e concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do
preparo
.
5. Pedido de parcelamento desacompanhado de qualquer prova do elevado estado de necessidade financeira.
6. Ausência de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência, não havendo juntada ao menos de declaração.

7. Intimação da decisão de revogação do benefício da justiça gratuita e concessão do prazo de 48 horas foi publicada no DJE do dia 06.12.2019, edição nº 10634, começando a fluir o prazo dia 10.12.2019, tendo prazo peremptório para comprovar o
preparo
dia 12.12.2019.
8. Comprovação do recolhimento do
preparo
realizada dia 13.12.2019, sendo
intempestiva
.
9. Preclusão temporal configurada.
10. Decisão monocrática sem reparos.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.
(N.U 1003460-02.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Ante o exposto,

DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023